Tribunal: TCU
Processo: 023.291/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7087/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.291/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrielly Beatriz Vargas (CPF XXX.378.591-XX); Arthur Luiz Alves (CPF XXX.892.297-XX); Arthur Squerdo Nascimento (CPF XXX.212.808-XX); Breno de Lima Barreto (CPF XXX.311.167-XX); Bruno Felipe Doege (CPF XXX.027.939-XX); Bruno Moraes Santana (CPF XXX.995.877-XX); Caio da Silva do Amor Divino (CPF XXX.342.427-XX); Carlos Gabriel Pires Taques Leite de Almeida (CPF XXX.520.152-XX); Charles Vitor Ferreira de Carvalho (CPF XXX.723.018-XX) e Clara Soares Ramos (CPF XXX.713.108-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.